Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708625-70.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO SILVA FONSECA, PEDRO CELSO RODRIGUES FONSECA, ANA CAROLINA RODRIGUES FONSECA, LUIZ GUSTAVO CARDOSO DE ANDRADE RODRIGUES FONSECA APELADO: SINDICATO SERVIDORES PODER LEGISLATIVO FEDERAL E TCU RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Celso Silva Fonseca, Pedro Celso Rodrigues Fonseca, Ana Carolina Rodrigues Fonseca, Luiz Gustavo Cardoso de Andrade Rodrigues Fonseca e Valeria Rodrigues Motta contra sentença proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 70233526) que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelas partes em face do Sindicato Servidores Poder Legislativo Federal e TCU, julgou improcedentes os pedidos. É o brevíssimo relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 70352988 indica não haver prevenção para a distribuição desta apelação. Ocorre que, como informado pelos apelantes, verifico que este processo decorre do desmembramento do processo no 0011767-07.2016.8.07.0001, o qual, inclusive, encontra-se associado aos presentes autos e no qual já houve anteriormente interposição de apelação, que fora distribuída para a e. 7a Turma Cível, sob a relatório do e. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira. Verifico também que todas as outras ações originadas do desmembramento do processo no 0011767-07.2016.8.07.0001 foram distribuídas por prevenção àquele desembargador. É inegável a existência de conexão entre os recursos. Merecedora de correção é a certidão lavrada pelo NURANP, que remeteu os autos a esta Primeira Turma Cível, quando deveria tê-los encaminhado para a c. 7a Turma Cível, em razão da prevenção pela distribuição anterior de recurso em processo conexo. Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Com relação à conexão, assim dispõe o art. 55, CPC: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Sendo assim, a distribuição anterior do noticiado recurso em processo conexo com o ora em exame determina a prevenção da e. 7a Turma Cível para o processamento e o julgamento desta apelação. Necessária, portanto, a sua redistribuição, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Logo, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 7a Turma Cível, mediante compensação oportuna, observada a prevenção do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira ou, em seu eventual afastamento (artigo 79, §1o, do RITJDFT), a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 3 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora